Tribunal: TJDFT
Processo: 0021101-39.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021101-39.2014.8.07.0000 RECORRENTE: JAYME AUGUSTO JERONYMO JUNIOR RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 25125134): Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Novo julgamento: tema 176 do STJ. Taxa Selic: incidência, a partir do Código Civil vigente, para o cálculo dos juros moratórios e da correção monetária, vedada a cumulação com outros índices. O recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 507 do CPC, sob o argumento de estar preclusa a discussão referente ao método de atualização monetária e ao índice dos juros de mora incidentes sobre o débito exequendo; c) artigos 406 do Código Civil, e 161, §1o, do CTN, defendendo a aplicação do INPC para fins de atualização monetária, e do índice de 1% ao mês a título de juros de mora sobre a condenação oriunda de contrato civil, sobretudo em razão dos diferentes marcos iniciais dos juros moratórios e da correção monetária embutidos na Selic. Nesse ponto, apresenta, ainda, dissenso interpretativo com julgado do TJSP. Por fim, postula, subsidiariamente, para que os autos fiquem sobrestados “para aguardar o julgamento do REsp 1.795.982/SP pela Corte Especial”. Contrarrazões ID 33487835. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e há interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada tese de negativa de prestação jurisdicional, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1781124/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). De igual sorte, o inconformismo descabe prosseguir no tocante à aventada contrariedade aos artigos 406 do Código Civil, 507 do CPC, e 161, §1o, do CTN, e também à indicada divergência jurisprudencial, uma vez que tais razões recursais, não obstante a oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de discussão por parte da turma julgadora nos acórdãos de ID 25125134 e ID 30811573, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Por fim, não há se falar em sobrestamento do feito, como pretende de forma subsidiária o recorrente, tendo em vista a inexistência, até o momento, de afetação pelo Superior Tribuna de Justiça de recurso sob o rito dos precedentes que verse sobre assunto examinado nestes autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031